Tribunal: TJSP
Processo: 1032931-50.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS - Franquia - Constitucionalidade da incidência de ISS sobre contratos de franquia (franchising), conforme decisão do STF proferida no RE no 603.136 em regime de repercussão geral - Alegação de omissão - Inocorrência - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Pretendida

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS - Franquia - Constitucionalidade da incidência de ISS sobre contratos de franquia (franchising), conforme decisão do STF proferida no RE no 603.136 em regime de repercussão geral - Alegação de omissão - Inocorrência - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032931-50.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SENEPOL BRASIL FRANQUIAS LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032931-50.2018.8.26.0053/50000
2
VOTO No 37819
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1032931-50.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SENEPOL BRASIL FRANQUIAS LTDA.
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS -
Franquia - Constitucionalidade da incidência de ISS sobre
contratos de franquia (franchising), conforme decisão do STF
proferida no RE no 603.136 em regime de repercussão geral -
Alegação de omissão - Inocorrência - Argumentos que revelam
inconformismo com o que ficou decidido - Pretendida rediscussão
da matéria - Impossibilidade - Embargos de declaração
rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SENEPOL BRASIL FRANQUIAS LTDA. contra o acórdão de fls. 281/287, que,
por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, reformando a sentença que
afastava a exigência do ISS na atividade de franquia desenvolvida pela
autora.
Sustenta a embargante que o acórdão é omisso por
não considerar que a decisão proferida pelo STF no RE 603.136/RJ não
transitou em julgado, havendo recurso pendente de julgamento.
Requereu a fixação “dos efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte,
especificando se retroagirão ou não, ou, subsidiariamente, determinar que
se aguarde a apreciação, pelo STF, acerca da modulação, uma vez que,
sem isso, incorrerá esta parte em dano irreparável”.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032931-50.2018.8.26.0053/50000
3
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, constou expressamente no acórdão
embargado:
“A controvérsia ora instaurada nos autos não mais
persiste, isto porque o STF, no julgamento do RE
603.136/RJ em regime de repercussão geral, fixou a
seguinte tese:
(...)
Em face desta decisão, eventuais controvérsias que
pudessem existir foram afastadas pelo STF, sendo
forçoso o acolhimento de seus termos para reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032931-50.2018.8.26.0053/50000
4
a incidência do ISS sobre os contratos de franquia.
E não socorre a autora apelada a alegação de
inaplicabilidade da tese em razão da existência de
embargos de declaração pendentes de julgamento,
pois é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores
quanto à desnecessidade do trânsito em julgado para
aplicação da tese firmada em repercussão geral,
conforme ementas transcritas abaixo:
(...)”
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032931-50.2018.8.26.0053/50000
5
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)